Tribunal: TJDFT
Processo: 0721569-30.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. TARIFA DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES. ESTUDO, ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO. MULTA DE 100% SOBRE O VALOR PRINCIPAL. CARÁTER NÃO CONFISCATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A análise de crédito realizada pela instituição financeira resulta em cobrança de taxa, pois há a prestação onerosa de um serviço.

2. Quem paga a referida taxa é o tomador do serviço e não o banco em suposta atividade de benefício próprio. Se fosse em benefício próprio não existiria tarifa, portanto destituída de sentido a alegação de exercício de mera atividade meio ou função preparatória.

3. A multa foi aplicada conforme as disposições legais pertinentes e não sendo superior ao valor do tributo, ou seja, 100%, deve ser mantida, não podendo ser considerada confiscatória.

4. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência pacífica sobre não se cuidar de caráter confiscatório o limite de multa de 100% do valor do tributo (ARE 905685). (Acórdão 1752613, 07164256920228070018, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no PJe: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. - Grifamos)

5. Recursos conhecidos. Recurso do autor desprovido e recurso do réu provido.